Tribunal: TJSP
Processo: 2133120-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
LIMINAR. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. CONTRATO RESCINDIDO. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA, PARA DECLARAR QUE A AUTORA, ESTIPULANTE DA AVENÇA, É A ÚNICA RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DA DÍVIDA EM ABERTO, ORIUNDA DO CONTRATO DESFEITO, INCLUSIVE PELO MONTANTE CONTRAÍDO PELAS SUBESTIPULANTES. CABIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. CELEBRAÇÃO DE

Ementa:
LIMINAR. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. CONTRATO RESCINDIDO. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA, PARA DECLARAR QUE A AUTORA, ESTIPULANTE DA AVENÇA, É A ÚNICA RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DA DÍVIDA EM ABERTO, ORIUNDA DO CONTRATO DESFEITO, INCLUSIVE PELO MONTANTE CONTRAÍDO PELAS SUBESTIPULANTES. CABIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, COM A ANUÊNCIA DA SEGURADORA, NO BOJO DO QUAL A AUTORA SUB-ROGOU-SE NA POSIÇÃO DE DEVEDORA DA TOTALIDADE DO DÉBITO. PRESENÇA, POIS, DO 'FUMUS BONI JURIS'. 'PERICULUM IN MORA', POR OUTRO LADO, DECORRENTE DO PERIGO DE DANO ÀS DEMAIS SUBESTIPULANTES DE SOFREREM INTERPELAÇÃO OU COBRANÇA, JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, ATÉ QUE ULTERIORMENTE DIRIMIDA A QUESTÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000620397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133120-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE, é agravado TV ÔMEGA LTDA. (REDE TV!).
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentaram oralmente os advogados Dr.Mário Sergio Cabreira e Dr. Rodrigo Vilani
Barros Vasconcelos.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ALCIDES (Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
VITO GUGLIELMI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2133120-13.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 47.688 - 2/6
VOTO No 47.688
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2133120-13.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE
: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE
AGRAVADA
: TV ÔMEGA LTDA. (REDE TV!)
COMARCA
: OSASCO 3a VARA CÍVEL

LIMINAR. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE.
PLANO
DE
SAÚDE
EMPRESARIAL.
CONTRATO
RESCINDIDO. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA, PARA
DECLARAR QUE A AUTORA, ESTIPULANTE DA
AVENÇA,
É
A
ÚNICA
RESPONSÁVEL
PELO
PAGAMENTO DA DÍVIDA EM ABERTO, ORIUNDA DO
CONTRATO DESFEITO, INCLUSIVE PELO MONTANTE
CONTRAÍDO PELAS SUBESTIPULANTES. CABIMENTO.
PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A
CONCESSÃO
DA
LIMINAR.
CELEBRAÇÃO
DE
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA, COM A ANUÊNCIA DA SEGURADORA, NO
BOJO DO QUAL A AUTORA SUB-ROGOU-SE NA
POSIÇÃO
DE
DEVEDORA
DA
TOTALIDADE
DO
DÉBITO. PRESENÇA, POIS, DO 'FUMUS BONI JURIS'.
'PERICULUM
IN
MORA',
POR
OUTRO
LADO,
DECORRENTE DO PERIGO DE DANO ÀS DEMAIS
SUBESTIPULANTES DE SOFREREM INTERPELAÇÃO
OU COBRANÇA, JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, ATÉ
QUE
ULTERIORMENTE
DIRIMIDA
A
QUESTÃO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em ação de
tutela cautelar antecedente relativa a contrato de prestação de serviços de assistência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2133120-13.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 47.688 - 3/6
médico-hospitalar, contra decisão interlocutória que deferiu pedido de tutela provisória
para declarar que a autora é a única responsável pelo pagamento das dívidas
contraídas pelas subestipulantes, conforme confissão de dívida juntada aos autos.
A agravante pugna a reforma da decisão. Diz, no
sentido, que a relação jurídica contratual em que se baseia o pedido foi rescindida,
persistindo, porém, controvérsia acerca da responsabilidade pelo pagamento do
débito ainda em aberto. Sustenta que a agravada era, de fato, a estipulante do
contrato, mas que ele contava também com subestipulantes, que também integravam
a relação e seriam, pois, responsáveis solidárias pelo adimplemento da dívida.
Salienta que o propósito da contratação do seguro-saúde era justamente este: a
prestação de cobertura médico-hospitalar aos beneficiários indicados pela recorrida,
estipulante da avença, mas também àqueles indicados pelas empresas
subestipulantes, que viessem a aderir à avença sendo que, como contrapartida, a
cada uma delas incumbiria, solidariamente, o pagamento do respectivo prêmio. Aduz
que, supervenientemente à celebração do contrato, a agravada e as subestipulantes
tornaram-se inadimplentes quanto ao pagamento de 56 faturas de prêmio, o que
motivou a assinatura de instrumento particular de confissão de dívida, por intermédio
do qual a recorrida confessou-se devedora do total, por si e pelas demais empresas.
Alega, porém, que o débito que se discute nos autos da presente demanda não foi
abrangido pelo instrumento de confissão de dívida. Assim, considera, em primeiro
lugar, que falece à agravada a própria legitimidade ad causam ativa para o
ajuizamento da medida, uma vez que ela está, a rigor, a discutir em nome próprio a
dívida de terceiros. Quanto, ademais, às questões de fundo, assevera que inexiste, na
hipótese, fumus boni juris que permitisse a concessão da tutela provisória sobretudo
na medida em que a leitura sistêmica e conjunta do contrato de seguro e do termo de
confissão de dívida conduz, inequivocamente, ao reconhecimento de solidariedade
entre estipulante e subestipulantes pelo pagamento do débito. Também periculum in
mora considera não ter sido evidenciado, uma vez que a recorrida apenas alegou, de
maneira genérica, que eventuais medidas de cobrança da dívida (i.e. a negativação
do nome das devedoras) traria prejuízos à atividade econômica que exercem, mas
absolutamente nada de concreto trouxe a demonstrar tais asserções. Conclui, pois,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2133120-13.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 47.688 - 4/6
pela revogação da medida.
O pedido de concessão de efeito suspensivo foi
indeferido (fl. 369).
Processado o recurso, sobreveio a contraminuta (fls.
377/385).
Ambas as partes manifestaram oposição à realização do
julgamento virtual (fls. 373 e 375), tendo a agravante manifestado a intenção de
sustentar oralmente (fl. 2, penúltimo parágrafo).
É o relatório.
2.
Cuida-se recurso de agravo de instrumento tirado de
ação de tutela cautelar antecedente, contra decisão que deferiu o pedido de liminar
para declarar que a autora, ora agravada, é a única responsável pelo pagamento das
dívidas contraídas pelas subestipulantes, conforme confissão de dívida juntada aos
autos.
Ressalvadas as razões do inconformismo, tem-se que o
reclamo desmerece acolhida.
Desde logo, cumpre consignar que a agravante, na
realidade, pretende discutir, em sede de agravo tirado contra a liminar deferida, o
próprio mérito da ação principal, que sequer foi ainda ajuizada.
Isso é impossível, em sede de cognição sumária.
De toda sorte, presentes os requisitos necessários para
a concessão da liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Pois bem. No caso, ao ajuizar a demanda, a autora
instruiu a inicial, entre outros, com cópia do “instrumento particular de confissão de
dívida” (fls. 276/280 dos autos de origem), no bojo do qual ambas as partes afiançam
que ela é, de fato, “responsável jurídica e financeiramente por si e demais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2133120-13.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 47.688 - 5/6
subestipulantes componentes da apólice”, razão pela qual assume integral
responsabilidade pelo total da dívida oriunda de referida apólice e compromete-se a
quitá-la em seis prestações mensais e consecutivas.
Redunda dizer, outrossim, que o sobredito instrumento
de confissão foi por ela firmado, contando com a elementar anuência da ora
agravante.
Fumus boni iuris, portanto, existe.
Se parte específica do débito, por qualquer razão, acha-
se como argumenta a recorrente não abrangida pelo instrumento de confissão, tal
não é o que se colhe, de plano, do exame dos elementos de cognição pré-
constituídos acostados aos autos. É, bem ao revés, matéria a depender de melhor
aferição ao cabo da instrução processual afeta ao próprio mérito da causa principal,
repita-se, ainda a ser oportunamente ajuizada.
Não bastasse, de dano irreparável ainda maior era a
evidência, dada a demora no julgamento dos processos de rito ordinário.
Se, pelas razões supra elencadas, a responsabilidade
pelo pagamento do débito parece, ao menos prima facie, pertencer exclusivamente à
agravada, é elementar que para as demais subestipulantes da apólice se verifica o
perigo de dano, vez que estão na iminência de serem interpeladas e cobradas, judicial
ou extrajudicialmente, por dívida que em tese não lhes pertence (porque em seu lugar
teria se sub-rogado a recorrida).
Vê-se, portanto, que estavam presentes aqueles dois
requisitos para a concessão da liminar.
Daí que a decisão agravada, com efeito, não está a
merecer a crítica que se lhe dirigiu.
Nada, em resumo, a alterar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2133120-13.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 47.688 - 6/6
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.

Vito Guglielmi
Relator